Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-58.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-58.2021.8.14.0063

APELANTE: EVALDO CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800389-58.2021.8.14.0063
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIGIA
RECORRIDO: EVALDO CAVALCANTE DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vigia contra decisão monocrática que havia negado provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo ente municipal quanto pelo autor da demanda, Evaldo Cavalcante dos Santos. O agravante alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir do recorrido por falta de requerimento administrativo prévio, e, no mérito, sustentou a natureza jurídica de contratação temporária do vínculo firmado, buscando afastar a condenação ao pagamento de verbas rescisórias e da remuneração do mês de dezembro de 2020. Defendeu, ainda, a ausência de prova do inadimplemento. Ao final, requereu a reforma da decisão e a improcedência da demanda. O recorrido apresentou contrarrazões impugnando todos os argumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto pelo Município de Vigia atende ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não cumpre o requisito da dialeticidade recursal, pois não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

4.

A ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão anterior inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme exigido pelo art. 1.002 do CPC.

5.

Os argumentos apresentados pelo agravante consistem em mera repetição das razões do recurso de apelação, o que caracteriza impugnação genérica, insuficiente para o juízo de admissibilidade.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o recorrente refute cada fundamento autônomo da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

7.

Diante do caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida é manifestamente inadmissível.

2.

A reiteração dos argumentos do recurso anterior, sem enfrentamento concreto dos fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade recursal.

3.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.002 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1424404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer o recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Vigia
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO aos Recursos de Apelação de EVALDO CAVALCANTE DOS SANTOS e do MUNICIPIO DE VIGIA, respectivamente, nos termos da fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente

protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15. É como decido.”

Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir do agravado, sustentando que a inexistência de requerimento administrativo prévio à propositura da ação compromete a admissibilidade da demanda originária.

Afirma que tal omissão descaracteriza a presença de lide, tornando inviável a tutela jurisdicional postulada.

No mérito, defende a impossibilidade jurídica de reconhecimento de verbas rescisórias em favor do agravado, à vista da natureza jurídica do contrato firmado, que, segundo alega, configuraria típica contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Aponta que não houve desvio de finalidade ou ilegalidade formal, razão pela qual não seria admissível a condenação ao pagamento de verbas rescisórias típicas.

Aduz, ainda, a ausência de prova do fato constitutivo do direito, ressaltando que o recorrido não teria juntado aos autos qualquer elemento que comprovasse o inadimplemento da remuneração referente ao mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).

Argumenta que, conforme a sistemática do art. 373, I, do CPC, caberia ao autor comprovar a ausência de pagamento, não podendo a prova negativa ser presumida ou deslocada ao ente público, invocando diversos julgados sobre o ônus probatório e a necessidade de documentos bancários.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a demanda proposta pelo agravado, com a consequente isenção do ente público da obrigação de indenizar a remuneração pleiteada.

O
recorrido Evaldo Cavalcante dos Santos
apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 28237760), no qual rebateu todas as teses apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.

Com efeito, no interno não consta impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática atacada; não há enfrentamento concreto relativo aos preceitos judiciais que culminaram no improvimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vigia de modo que o presente agravo não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

Sobre a necessidade de impugnação específica, colhe-se o entendimento conferido em julgado recente do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.

1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que se enquadra na exigência de regularidade formal. 3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes - serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015. Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018). 6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso. 7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44). 8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46). 9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 10.
Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial ( AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)
. 11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira Turma desta colenda Corte.

(EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). – Grifo nosso.

Neste contexto, os argumentos do agravo interno não caracterizam impugnação específica dos fundamentos da monocrática, tratando-se, em verdade, de mera impugnação genérica, que repete os mesmos fundamentos do recurso de apelação, que não se coaduna com a regra do art. 1.002, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo interno em apelação cível
, considerando a total ausência de impugnação específica, a revelar a manifesta inadmissibilidade recursal.

Em complemento, revelando-se recurso manifestamente inadmissível face a ausência de impugnação, reconhecida de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025